Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723960-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA CORRETORA DE IMOVEIS AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, LUCIANA VARGAS DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CLEIDE LUCINDO DE OLIVEIRA CORRETORA DE IMOVEIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória (processo no 0718423-21.2025.8.07.0001) movida contra FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA e LUCIANA VARGAS DA COSTA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 236598384 – autos originários): De início, recebo a emenda a inicial de ID 234502882 e declaro regularizada a representação processual. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a parte autora, apesar da juntada dos documentos de ID's 234502890 a 234502888, não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência. Nesse sentido, observa-se que a autora atua no ramo de corretora de imóvel, recebendo pagamento mediante comissão por suas vendas, o que dificulta, por certo, a análise de seus recebimentos/pagamentos mensais. Não obstante, o extrato juntado ao ID 234502886 indica a movimentação de valores vultuosos, tendo a autora, ainda, adquirido um veículo pelo montante de R$ 176.385,44 (ID 234502888). Ademais, o alto valor do negócio celebrado com a requerida demonstra, ao menos nessa análise inicial, que a empresa autora tem condições de arcar com as custas do processo. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e comprovar o recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Em suas razões recursais (ID 72904740), a agravante, corretora de imóveis, argumenta sua hipossuficiência financeira e a confusão patrimonial com sua pessoa física, destacando a precariedade de sua situação econômica. Alega que a insuficiência de recursos decorre de problemas de saúde que a impediram de trabalhar, reduzindo drasticamente seu faturamento. Refuta os argumentos da decisão singular sobre movimentação financeira e aquisição de veículo, esclarecendo que valores movimentados foram consumidos por dívidas e que o veículo foi adquirido via financiamento, com parcelas em atraso. Aduz que sua situação é agravada pela falsificação de sua assinatura no contrato de financiamento (Operação no 662159470), fato que é objeto de uma ação declaratória de nulidade de contrato (Processo no 0714549-10.2025.8.07.0007), na qual, conforme afirma, já pagou quatro parcelas indevidamente e sofre cobranças vexatórias. Pede, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, deferindo a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de o benefício da gratuidade de justiça configurar objeto do presente recurso. Juntada petição pela agravante, em que acosta documentos, como extrato bancário, comprovante de internação hospitalar e despesas com saúde, negativação em cadastro de proteção ao crédito, cobrança de dívida de plano de saúde e outras inadimplências, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 72906276). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. 3. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 12.795,59. Todavia, após descontos no montante de R$ 9.281,95, sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 3.513,64. Ademais, possui outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. 4. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício. Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por entender que ela não demonstrou, nos autos de origem, a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 4. A análise do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo daqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. 5. No caso, não há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se); Ademais, tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes arestos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que a agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 232251873 dos autos de origem), extratos bancários (ID 234502886 e 239756919), comprovante de internação hospitalar, relatórios médicos e diversas despesas com saúde (ID 234502884, 239756912), comprovante de negativação em cadastro de proteção ao crédito (ID 239756917), cobrança de dívidas de plano de saúde e de IPVA (ID 239756914 e 239756913), bem como relação de empréstimos (ID 234502888). Ao que se verifica, a agravante é corretora de imóveis, empresária individual enquadrada como microempresa, conforme o ato constitutivo na Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF (ID 234504595) e o comprovante de inscrição e situação cadastral (ID 234502894), sendo optante pelo Simples Nacional (ID 234502890). Contudo, o fato de a agravante ser empresária individual não é suficiente a afastar a presunção de pobreza, mormente considerando que se trata de firma individual optante do Simples Nacional, constando na sua Declaração Anual do DEFIS, Exercício 2025 / Ano-Calendário 2024, valores irrisórios (ID 234502889). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL. EMPRESÁRIO. FIRMA INDIVIDUAL. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo bastante para deduzir sua impossibilidade de arcar com as despesas inerentes ao processo. 3. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. O fato da parte ser empresário não é suficiente a afastar a presunção de pobreza, mormente considerando que se trata de firma individual optante do Simples Nacional, constando na sua Declaração Anual do SIMEI valores irrisórios. 5. Recurso provido. (Acórdão 1074701, 0703651-37.2017.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2018, publicado no DJe: 23/02/2018.) (Grifo nosso) Embora a dificuldade da análise de seus recebimentos mensais em razão da própria natureza de sua atividade como autônoma, como consignou o Juízo de origem, devem ser considerados outros elementos de prova capazes de demonstrar a sua situação de hipossuficiência, como, por exemplo, os extratos bancários apresentados e as despesas extraordinárias com saúde. Com efeito, denota-se, prima facie, que o extrato bancário juntado ao ID 234502886 dos autos originários não indica “movimentação de valores vultuosos”, como entendeu o Juízo de piso, mas notadamente despesas hodiernas com alimentos, medicamentos, vestuário, impostos, etc. Ainda, vislumbra-se que os documentos médicos acostados ao processo principal e ao presente recurso comprovam gastos extraordinários com internação hospitalar em decorrência de dengue com febre hemorrágica no ano de 2024, com sequelas, e com aquisição de diversos medicamentos para tratamento de sua saúde, havendo inclusive recente relatório médico no qual restou diagnosticada com os CIDs F41 e F43, encontrando-se em acompanhamento devido ao seu quadro psicopatológico (ID 234502884). Tal panorama, ao que tudo indica, deveras dificultou/dificulta o pleno retorno da parte às suas atividades laborativas normais, gerando, per si, impactos deletérios em sua situação econômica. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.